Tribunal: STF
Processo: Rcl 32868
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  ALEGADA OMISSÃO PELO NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARUMENTOS EM TESE CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. INCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, QUE APONTOU AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA, AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS E INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os  embargos  de  declaração  voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de  irresignação  do embargante. 



    2. In casu, o acórdão recorrido apontou claramente as razões do não-cabimento da reclamação, a saber: (i) a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o caso concreto; (ii) ausência de exaurimento das vias recursais; (iii) impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório subjacente ao feito de origem. Destarte, não há qualquer omissão, tampouco contradição ou obscuridade na decisão embargada.



    3. Embargos de declaração desprovidos.